Tribunal: STF
Processo: ACO 3181
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros Federais de inadimplência.
    1. Ação cível originária em que Estado-membro pretende anular inscrição em cadastros federais de inadimplência em razão da ausência de transmissão de dados via Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).
    2. Regularização do envio de informações ao SIOPE no curso da demanda. Perda superveniente do objeto.
    3. Extinção do feito sem exame de mérito.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O autor pede, em síntese, que se reconheça a ilicitude de sua inscrição em cadastros de inadimplentes da Administração Pública federal em razão do suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente no registro de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), sob a responsabilidade do FNDE.
    2. Após o regular processamento do feito, verifiquei, em consulta ao sítio eletrônico do FNDE, que o Estado se encontrava em dia com a entrega dos relatórios no SIOPE. Por essa razão, determinei que as partes se manifestassem sobre a possível perda superveniente de objeto (doc. 101). O FNDE e a União concordaram com a extinção do feito sem exame de mérito (docs. 102 e 108). O Estado do Espírito Santo requereu o prosseguimento da ação, “com o julgamento de procedência de sua pretensão, qual seja, a de que ele não tenha o seu nome automaticamente inserido no CAUC por ausência de envio do RREO (item 3.2.3 do CAUC)”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. De fato, não há mais necessidade de pronunciamento deste juízo acerca da questão debatida nos autos. Em suas manifestações, as partes confirmaram que o Estado se encontra em dia com o registro de dados no SIOPE. Essa circunstância tornou desprovida de utilidade a pretensão do Estado, que, nos termos da petição inicial, consiste em ver reconhecida a licitude da inscrição em cadastros federais de inadimplência motivada por atrasos na prestação dessas informações “nos quatro primeiros bimestres do exercício 2018”. Assim, o feito deve ser extinto sem exame de mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Confira-se, em sentido análogo: ACO 3.104, sob minha relatoria, j. em 28.04.2020.
    5. Para fixar os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, verifico que a jurisprudência desta Corte vem considerando inválidas as inscrições em cadastros federais de inadimplência realizadas sem a observância do devido processo legal. Esse fator motivou o deferimento de tutela de urgência no presente feito. A mesma linha argumentativa é reproduzida em decisões recentes que anularam inscrições de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência motivadas por problemas na transmissão de dados via SIOPE (e.g. ACO 3.278, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 04.10.2019; ACO 3.187, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.09.2019). Assim, exclusivamente para os fins do art. 85, § 10, do CPC/2015, considero que a União e o FNDE deram causa ao ajuizamento da demanda. Veja-se, nesse mesmo sentido: ACO 3.104 AgR, sob minha relatoria, j. em 26.06.2020.
    6. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos réus, nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator